Tribunal: TJBA
Processo: 8039536-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039536-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUZANA MARIA SAMPAIO LOPES

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. BANCO NÃO SE DESINCUMBE DE PROVAR O CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO FIRMADO A DISTÂNCIA. CALL CENTER. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS AO CLIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de Instrumento interposto por Suzana Maria Sampaio Lopes contra decisão do Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais nº 8056663-72.2024.8.05.0001, ajuizada em face de Banco Master S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos realizados em seus proventos (ID. 446089596).

2. A agravante sustenta que jamais foi informada sobre as condições do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e que os descontos efetuados são indevidos (ID. 64256586).

3. O recurso foi recebido com efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC (
ID. 64384150).

4. A parte agravada, em contrarrazões, argumenta que a autora foi devidamente informada sobre os termos da contratação, tendo anuído ao parcelamento do débito em 96 parcelas de R$ 204,04 (ID. 76492328), e que realizou compras e um saque no valor de R$ 4.000,00 por meio do call center (ID. 76492328, pág. 4), requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira cumpriu adequadamente o dever de informação ao disponibilizar cartão de crédito consignado com RMC; e (ii) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência a fim de suspender os descontos efetuados nos proventos da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O ônus de comprovar a regularidade da contratação e a informação adequada ao consumidor recai sobre a instituição financeira, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

7. A instituição financeira não demonstra que forneceu ao consumidor informações claras e suficientes sobre as condições contratuais antes da adesão ao cartão de crédito consignado com RMC, inexistindo prova inequívoca do consentimento válido.

8. O termo de adesão apresentado encontra-se em branco (ID. 483452085, PJe1), não sendo possível aferir a concordância da agravante quanto às cláusulas do contrato.

9. O regulamento do cartão (ID. 483452084, PJe1) e os documentos padronizados, como o termo de privacidade e o termo de uso do site (ID. 483452087, PJe1), não comprovam a ciência inequívoca da agravante sobre a contratação. A cédula de crédito bancário não contém elemento indicativo da anuência da consumidora às condições contratuais (ID. 483623337, PJe1).

10. A contratação realizada a distância, via call center, potencializa a falha no dever de informação e dificulta a comprovação de que o consumidor possuía ciência inequívoca dos termos contratuais (ID. 76492328).

11. A utilização do cartão de crédito não convalida a falha na prestação do serviço, pois a ausência de informação clara sobre a modalidade contratada pode vincular o consumidor a obrigações desproporcionais e abusivas.

12. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida para suspender os descontos, considerando a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, haja vista que os valores descontados afetam diretamente a verba de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O dever de informação nos contratos de cartão de crédito consignado com RMC impõe à instituição financeira a demonstração inequívoca de que o consumidor foi devidamente esclarecido sobre as condições pactuadas antes da contratação.

2. A contratação realizada a distância, especialmente via call center, exige cautela redobrada para garantir a transparência na prestação das informações essenciais ao consumidor.

3. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência pode ser concedida para suspender descontos que comprometam a subsistência do consumidor, sem prejuízo de posterior reversão caso demonstrada a regularidade do contrato.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, VIII; Código de Processo Civil (CPC), arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000204919807001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 13.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AGRAVANTE
, fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)